Tribunal: TJMT
Processo: 1023431-68.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023431-68.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), URBINO RIBEIRO RICARDO (RECORRENTE), MARCOS PAULO DA COSTA SILVA - CPF: 971.890.811-00 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO - CPF: 024.858.271-25 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), REGINA LAUDELINA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
FEMINICÍDIO
QUALIFICADO
PELO
MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
DO MOTIVO
TORPE
E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– PARCIAL
PROVIMENTO
–

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM O MÓVEL TORPE DO CRIME
–

TIPO PENAL ALTERNATIVO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
AFASTAMENTO
DO MOTIVO TORPE
–
2.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA
DA CAUSA QUALITATIVA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
3.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Logo
,
na
hipótese
,

é imperativo o
afastamento d
a qualificadora do motivo fútil, porquanto não há qualquer elemento de
convicção

produzido
judicialmente

que evidencie o móvel abjeto declinado pela autoridade prolatora da decisão de pronúncia.

2.
No entanto,
havendo lastro mínimo de que o recorrente
se utilizou
de
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima,
impõe-se a submissão da referida causa modificativa ao Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Urbino Ribeiro Ricardo

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
1
ª

Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.

0011840-39.2016.8.11.0042
, pron
unciando-o
pela suposta

prática

d
o
crime de
feminicídio
qualificado
(
art. 121, § 2º, I
, III,

IV
e VI c/c, § 2º
-
A, I
,
do Código Penal
)
,
e
determinando que

seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, f
orte nas razões
que se encontram nos
ID
s

66371526
/66371527
,

pugna
pela reforma da referida
decisão
,
a fim de
que
sejam
afasta
da
s

as qualificadoras do motivo
torpe
e
da utilização de
recurso que dificult
ou
a defesa
da

vítima
, sob o viés de que
essas causas modificativas
são manifestamente improcedentes
.

O
recorrido
, com base nas contrarrazões recursais
que se
veem

a
o ID

99052966
,
requer
o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
,

exteriorizado no
I
D
99052965
,

o
magistrado
manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por

intermédio do parecer
encontradiç
o
no ID

102869495
,

manifestou-se pelo desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID
66279194
, narra os fatos desta forma:

“
[...]
Consta do presente inquérito policial que o denunciado URBINO RIBEIRO RICARDO, vulgo "
Binão
das Quengas", teve, nos primeiros meses de 2015, um breve relacionamento

amoroso

co
m
uma

mulher

identificada

apenas

pelo nome

de Cassia, que

morava

nas

proximidade
s
de

sua

casa.

Depois desse

breve relacionamento, URBINO passou

a Viver sob o mesmo teto com Regina
Laudelina
de Souza. Vivia a cerca de 10 meses u
m
relacionamento conturbado, sobretudo em razão de atos de Violência doméstica contra a
vitima
que eram deixados sem conhecimento da autoridade policial.

URBINO, apesar da elevada idade, era conhecido na
vizinhança
, também,

pela fama de Conquistador,
não fazendo qualquer questão
de esconder os relacionamentos
que
mantinha
com V
á
rias
mulheres.

No dia 1° de fevereiro de 2016, por Volta das 17 horas, URBINO convidou a ex
-
namorada Cássia, para ir a sua casa, localizada na Avenida Campina Verde, n° 31, Quadra 06, Bairro Parque
Geórgia
, nesta cidade, ingerir bebidas alcoólicas e conversar. Em Verdade queria alimentar o antigo relacionamento, na presença e em flagrante desrespeito a atual companheira Regina
Laudelina
.

Ficaram os três juntos ingerindo bebidas e conversando até por Volta das 22 horas, e, em seguida URBINO foi dormir, deixando sozinhas as duas mulheres, mesmo ciente do descontentamento da esposa com a presença da ex-namorada ali. Inobstante, continuaram as duas a ingerir bebidas alcoólicas por
Varias
horas.

Por Volta das 2 horas da madrugada, depois que, finalmente, a Visita indesejável fora embora, Regina, em elevado estado de embriaguez, acordou o denunciado para cobrar explicações sobre a Visita de Cassia e sobre as conversas que tiveram, e passaram a discutir.

Em meio a discussão, vendo-se incapaz de gerenciar aquela situação embaraçosa que ele próprio criou, o denunciado apoderou-se de uma picareta que havia no quintal da residência e desferiu diversos golpes na cabeça da companheira Regina
Laudelina
, provocando afundamento da região parietal esquerda e mL'1ltiplasfraturas em todos os ossos da calota craniana, lesões estas que deram causa a morte da
Vitima
por traumatismo crânio encefálico, conforme Laudo Pericial acostado as fls. 36/46.

O crime foi cometido por motivo torpe, Como forma de punir a
Vitima
por ter discordado da atitude do denunciado de trazer a ex-namorada para dentro da casa
onde Viviam
um relacionamento relativamente estável.

A
vitima

foi agredida de forma brutal e covarde, por diversos golpes de picareta na região da cabeça, tendo agido com extrema perversidade.

O denunciado agrediu a
Vitima
no momento em que estava sob elevado
estado
de embriaguez etílica, conforme Laudo pericial as fls. 26/28,

sem condições de esboçar qualquer gesto de
defesa(
impossibilidade de defesa).

URBINO praticou o crime num contexto de Violência doméstica por ele alimentada em flagrante
menosprezo a
condi
ção d
e

mulher

da

Vitima
,

e,
portanto

por

razoes da
condição
do sexo feminino da
Vitima
. Soma-se a isso o fato de a
Vitima
ser

pessoa de baixa estatura (l,45m) sem
condições
de lutar contra o agressor, do
sexo

masculino
e muito mais forte, em defesa de sua Vida.

Em face do exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA
URBINO RIBEIRO RICARDO, vulgo "
Bin
ã
o
das Quengas", como incurso

no art. 121, §2°, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (impossibilidade de defesa

da
vitima
) e VI (
feminicídio
) c/c § 2°-A, inciso I do mesmo artigo, do
Código
Penal, com

a
observância
das diretrizes da Lei 11.340/0
6
[...]
”

Como é de trivial sabença, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o princípio
in dubio pro
societate
.

Na espécie, conforme foi relatado, a
materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal,
eis que o
recorrente

cingiu-se
a
requerer o decote
das qualificadoras do motivo
torpe
e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a assertiva de
que são
manifestamente improcedentes.

No que tange ao pedido de afastamento da qualificadora do motivo torpe, ao argumento de que a ocorrência dessa circunstância não foi corroborada por qualquer elemento probatório, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, é forçoso reconhecer que

assiste razão ao recorrente
, porque,
em que pese o afastamento das qualificadoras nos crimes de competência do Tribunal do Júri,
nesta
fase
processual
,
somente
seja possível
na
hipótese
em que
se
mostr
a
r
manifestamente improcedente,
é exatamente o caso sob exame.

Isso porque se extraí da
leitura da sentença
invectivada
, que a
autoridade judicial
pronunciou o recorrente pela qualificadora descrita no inciso I do § 2º do art. 121 do Código Penal,
sob a seguinte
fundament
ação:
“
nos termos explanados pelo Ministério
Publico
em sua exordial acusatória, pois o acusado não concordava com a atitude do
acusado de levar a sua ex-namorada para dentro de sua própria casa
”
(ID
66371515 – p. 2).

No entanto,
diferentemente do que foi afirmado pelo juízo de primeiro grau,
não há
nestes autos
qualquer elemento de
prova

produzid
o

judicialmente

que
evidencie que o móvel do crime foi o fato de o recorrente não aceitar que
Regina
ficasse com ciúmes pelo fato
de ele

ter
leva
do

Cássia
,
sua
suposta ex-namorada,
para a

residência

daquela
.

A propósito, eis
os trechos
das
declarações
judiciais da testemunha

Eliett

Donizett
Olegário

e do interrogatório do
recorrente
,
no que diz respeito
à
relação
existente e
ntre a
Regina, Urbino e
Cássia
:

[...]

Promotor
a
:
A
Cássia, mesmo depois que eles
terminaram ele
continuou frequentando a casa dele, do seu
Urbino
? Mesmo ele casado com a Regina?

Testemunha
:

Sim
, ela frequentava direto a casa.

Promotor
a
:
A
Regina
chegou a comentar

se ela gostava ou não gostava que a
Cássia
ia lá
?

Testemunha
:

Não
, senhora. Porque eu quase não tive mais intimidade com a Regina depois que a Regina envolveu e começou a morar com o Urbino, eu já não tive mais contato com eles, porque a dona Regina tinha muito ciúmes de
mim porque
eu era a ex-mulher de bino.

[...]

Defesa
:
A
senhora disse que conhecia a Cássia
?

Testemunha
:
Sim
, conheço, ela é a minha comadre de fogueira.

Defesa
:

A
senhora disse que ela frequentava direto a casa da Regina?

Testemunha
:
Era
, que eu saiba ela frequentava direto a casa da Regina, direto ela passava lá pra pedir pinga pra Regina. E a dona
R
egina as vezes quando ela não queria fazer as coisas
,
ela
sempre
pagava para os outros pra lavar vasilha pra ela. Dava 5 (cinco) reais, 4 (quatro) reais. O que ela
tinha ela
dava pra pessoa sempre lavar vasilha pra ela.

Defesa
:
A

Regina
ajudava a Cássia?

Testemunha
:
Sim
, ela ajudava a Cássia
.

[...]”
(
Trecho do depoimento judicial de
Eliett

Donizett
Olegário
–
relatório de mídias – ID
66371531
).

“
[...]
Juíza
:
O
senhor levou essa mulher
,
Cássia
,
para a casa do Senhor?

Recorrente
:
Não
, eu leve
i pra casa da Regina

Juíza
: O senhor morava com a Regina? Ou era só namorado?

Recorrente
: Não, eu morava em uma
kitnet
. Ela me chamou pra tomar cerveja na casa dela.

Juíza
: E a Regina era o que do senhor?

Recorrente
: Nós tivemos um caso. Mas
nós já tinha
largado.

Juíza
: E a cássia?

Recorrente
: A
Cássia
não.

Juíza
: A cássia era o que do senhor?

Recorrente
: A
C
ássia era uma amiga minha
.

Juíza
: O senhor levou a cássia para a casa da Regina?

Recorrente
: Sim, e uma caixa de
litrão

[...]
”

(Trecho do interrogatório judicial de
Urbino Ribeiro Ricardo

–
relatório de mídias – ID
66371531
).

Infere-se, pois,
dos fragmentos do
depoimento
da testemunha
, bem como do
interrogatório do
recorrente,
que Cássia tinha uma relação de amizade
e frequentava a residência
de
Regina.

Logo,
consoante foi asseverado linhas
volvidas, existe
, nestes autos, um
elemento de
convicção
sequer
demonstr
ando
que o móvel do crime foi o inconformismo do
insurgente
pelo fato
de
Regina
sentir ciúmes pela presença de Cássia
na
residência
daquela
, sendo, pois, medida imperiosa o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Aliás, sobre a possibilidade excepcional de exclusão das qualificadoras quando se revelarem manifestamente improcedentes, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.

FUNDAMENTO ATACADO. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. HOMICÍDIO DOLOSO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA TORTURA PELO TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. REVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Impugnado o fundamento do despacho de inadmissibilidade -
Súm
. 7/STJ -, impõe-se o afastamento da
Súm
. n. 182 do STJ.

2. O homicídio qualificado pela tortura requer a ocorrência de um processo cruel, prolongando maldosamente o sofrimento intenso e desnecessário da vítima.

3. No caso, a Corte local afastou a qualificadora da tortura por terem sido as agressões momentâneas e passageiras, não causando prolongado sofrimento na vítima.

4. Rever essa conclusão esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, in
verbis
: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

5. Não ocorre ofensa à soberania dos veredictos na hipótese em que é excluída, na sentença de pronúncia, qualificadora manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental provido para, afastada a incidência da
Súm
. n. 182/STJ, conhecer do agravo em recurso especial, não conhecendo, todavia do recurso especial.

(
AgRg
no
AREsp
1886886/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021)

Negritamo
s

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Prevalece nesta Corte Superior a orientação de que o afastamento de circunstância qualificadora da pronúncia somente deve ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do tribunal do júri.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem, após percuciente análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu pela inexistência de prova mínima necessária para submeter a imputação da qualificadora do motivo torpe à apreciação do conselho de sentença.

3. A desconstituição do julgado, por suposta violação à lei federal, no intuito de abrigar o pleito de inclusão da qualificadora à pronúncia, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias, incabível em sede de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
REsp
1863837/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020,
DJe
20/04/2020).
Negritamos

No entanto
, não há como se falar em exclusão da qualificadora
da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que os indícios da presença dessa causa modificativa de pena rest
aram
evidenciado
s
pel
as circunstâncias do delito, uma vez que o recorrente
utilizou-se
de sua superioridade física e do fato
de

Regina
estar embriagada, conforme demonstra o
laudo pericial
constante do
ID
66370451 e ID 66370452 – p. 1
/
2
.

Por
conta disso
,
o
afastamento da causa qualitativa

pretendido pelo recorrente,
deve ser analisad
o
pelo Conselho de Sentença,
não havendo, pois, como se cogitar em exclusão do inciso IV, do
§ 2º, do art. 121, do Código Penal,
nesta fase processual, uma vez
que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessa
qualificadora
.

A
propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
, no que diz respeito à matéria, firmou este entendimento
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Negritamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Negritamos

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a aprovar o enunciado

Enunciado
n. 2,
como a
seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Urbino Ribeiro Ricardo
,
para afastar a qualificadora referente
ao motivo torpe
, mantendo os demais termos da sentença de pronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021